Tribunal: TJMT
Processo: 1015612-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015612-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUDEONICE SANTOS - CPF: 033.223.272-72 (RECORRENTE), CLEIDEUNICE LOPES - CPF: 019.622.431-41 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1015612-77.2020.8.11.0001

EMBARGANTE: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMBARGADO: CLEUDENICE SANTOS

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/02/2021

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HAVENDO ERRO MATERIAL CABE A DEVIDA CORREÇÃO – PORÉM SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAR SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Observado o erro material da inserção, junto com o voto correto, de outro voto de outro feito, basta a mera desconsideração do assunto que nada tem a ver com os autos, de onde, as demais matérias tratadas nos embargos são mera rediscussão do tema em testilha, a serem rejeitadas.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA ACLARAR O RESULTADO DO JULGAMENTO PORÉM, SEM ALTERAR O RESULTADO DO MESMO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS, aduzindo que existe contradição nos votos dos vogais, por se tratar de matéria diversa, bem como, em relação ao acolhimento do recurso do BANCO DO BRASIL, pois inexistia pleito de condenação exclusiva da parte embargante, rediscutindo questões de mérito enfrentadas no julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, verifico que houve erro material da Secretaria da TRU ao confeccionar a montagem dos votos proferidos na sessão de julgamento do recurso inominado.

Observa-se a prolação do voto do nobre relator, e logo após a prolação do voto deste magistrado na condição de 1o vogal, de onde, de forma clara observa-se o acolhimento do recurso do BANCO DO BRASIL na questão de afastar a condenação pelos danos morais imputados ao mesmo em 1o grau, porém, mantendo-se a condenação contra a ora embargante, pelos motivos encartados na própria decisão.

Porém, quando da montagem do voto, agora não se sabe se por erro do gabinete ou da Secretaria da TRU, infelizmente, além do voto correto que consta da acórdão ali inseriu-se tópico nominado de VOTOS DOS VOGAIS, que em verdade se trata de outro feito, e por óbvio deve ser desconsiderado da decisão.

Houve a concordância do 2o vogal, ~com o voto condutor deste 1o VOGAL, finalizando o julgamento por maioria, exatamente nos moldes constantes do acórdão, assim descrito:

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Declaração de Voto Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes: Dou provimento (voto anexo) Voto Dr. Sebastião de Arruda Almeida: Acompanho a divergência.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1015612-77.2020.8.11.0001

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: CLEUDENICE SANTOS E SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 03/12/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – ESTELIONATO BANCÁRIO – PESSOA AUXILIANDO O CONSUMIDOR – ESTELIONATO SOFRIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DIVERSO – MERCADO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RECORRENTE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENZAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE APENAS.

Não se pode impor a obrigação ao banco de colocar um fiscal em todos os caixas eletrônicos colocados fora do seu estabelecimento, de onde, o consumidor tem que ter cuidado necessário ao uso do cartão, de onde, caindo em armadilha envolvente causada por terceiro / estelionatário, não pode o banco ser responsabilizado, ainda mais quando o caixa eletrônico é compartilhado e localizado em estabelecimento comercial diverso do banco.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em verdade isso é claramente perceptível e seria até mesmo desnecessário os embargos de declaração, porém, como aviados, para que nãos restem dúvidas, esse mero erro material agora se corrige.

Em relação aos demais pontos dos embargos, registro que a parte embargante sequer recorreu, sendo condenada de forma solidária na demanda, e, o afastamento da responsabilidade do BANCO DO BRASIL, não afasta, invariavelmente a sua responsabilidade, conforme lançado no voto condutor, de onde as alegações dos embargos são mera tentativa de rediscussão quanto ao mérito da demanda, de onde, nesse ponto, inexiste qualquer omissão, contrariedade e contradição.

ISTO POSTO
, conheço dos embargos de declaração, para
ACOLHE-LOS
, apenas

para deixar claro que o ponto em que foi inserido por equívoco trecho de outro feito divergente da mesma sessão, deve ser totalmente desconsiderado do acórdão o assunto relacionado a auxilio fardamento de policiais militares, apenas isso, e no mais, mantida a decisão pelos próprios fundamentos.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito

- 1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021